Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADO. ARROLAMENTO. BLOQUEIO. BENS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS. AUSÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na petição inicial, que visava a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, além do arrolamento e bloqueio patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da constatação do atendimento aos requisitos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a ausência de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
4. Não evidenciada a presença da probabilidade do direito invocado ou do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da garantia do mínimo existencial e da solidariedade, assim como no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil), o artigo 1694 e seguintes do Código Civil preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado.
6. Na hipótese, há indícios de que a agravante exerce atividade econômica autônoma, além de ser sócia de pessoa jurídica com elevado capital social integralizado.
7. O deferimento de arrolamento e bloqueio de patrimônio pertencente ao ex-cônjuge depende da existência de indícios mínimos de dilapidação do patrimônio constituído durante o casamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.566, III, e artigo 1694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1206377, 0707992-38.2019.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de j. 02/10/2019, DJe. 15/10/2019.